Tribunal: TJDFT
Processo: 0715185-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação de revisão contratual com pedido de tutela de urgência. A agravante alega que os descontos realizados pela parte agravada comprometem 56,32% de sua remuneração, inviabilizando sua subsistência. Requer a limitação dos empréstimos contratados ao limite legal de 40%, bem como a liberação do valor bloqueado de R$ 11.603,65.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados em conta corrente devem ser limitados ao percentual de 40% da remuneração líquida do servidor; e (ii) estabelecer se o valor bloqueado de R$ 11.603,65 deve ser liberado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria não foi previamente submetida ao juízo de origem, representando supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
4. O artigo 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 estabelece o limite de 35% da remuneração do servidor para descontos em folha de pagamento, não se aplicando aos descontos realizados diretamente em conta corrente.
5. A Lei Distrital n. 7.239/2023 foi declarada inconstitucional formal e materialmente, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.683.973/SP – Tema 1.085, fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário.
7. O princípio do crédito responsável não pode ser utilizado como salvo conduto para que o consumidor se torne inadimplente.
8. O consumidor superendividado pode se valer da ação de repactuação de dívidas prevista na Lei n. 14.181/21.
9. O valor bloqueado de R$ 11.603,65 foi provisionado em decorrência de dívida do cartão de crédito, devendo-se assegurar o exercício do contraditório para a verificação da legitimidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O limite legal de 35% da remuneração do servidor para descontos em folha de pagamento não se aplica aos descontos realizados diretamente em conta corrente. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; Lei Complementar Distrital n. 840/2011, art. 116, § 2o; Lei n. 14.181/21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.683.973/SP – Tema 1.085, Rel. Min. Silva, j. 01.01.2024.